Tribunal: STF
Processo: Rcl 45202
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 11651-98.2017.5.15.0031.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 658.312 (tema 528), paradigma da repercussão geral.
    Relata que pleiteou na origem o sobrestamento do feito até o julgamento do referido paradigma, dada a anulação do acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, encontrando-se pendente ainda a questão acerca da constitucionalidade do art. 384 da CLT.
    Aduz que foi surpreendido com a prolação de decisão monocrática aludindo não oferecer a questão transcendência com reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que há repercussão geral notoriamente reconhecida por esta Corte Constitucional.
    Diante disso, assevera que, ao negar a transcendência em matéria com repercussão geral reconhecida pelo STF, a decisão reclamada negou cumprimento à tese fixada no Tema 528 da repercussão geral, a justificar a pronta intervenção por meio da reclamação. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 14)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)
    Citada, a beneficiária Carina Dias Cristofalo deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 22.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 658.312/SC (TEMA 528). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. (...)”. (eDOC 24)
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo nos seguintes termos:
    “Atendendo os declaratórios os pressupostos de admissibilidade relativos à tempestividade e à representação processual, deles conheço.
    A argumentação do embargante não demonstra a satisfação dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto não há qualquer omissão no julgado a ser sanada.
    Prima facie, cumpre registrar que o reconhecimento de repercussão geral da matéria jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, por si só, não tem o condão de suspender ou sobrestar processos em curso nos tribunais, repercutindo tão somente na admissibilidade de recursos extraordinários dirigidos ao Pretório Excelso.
    Lado outro, o Ministro Relator Claudio Mascarenhas Brandão, nos autos da ArgInc 1000845-52.2016.5.02.0461, publicados no DEJT em 03/07/2020, esclareceu:
    Em relação ao despacho anterior, no qual determinei a expedição de ofício aos Excelentíssimos Ministros e Ministras desta Corte, a fim de lhes dar ciência da decisão do Órgão Especial, que, na sessão de 01/06/2020, acolheu questão de ordem por mim suscitada durante o julgamento dos processos Ag-MSCiv-1001004-69.2019.5.00.0000 e Ag-MSCiv-1001043-66.2019.5.00.000 e suspendeu a apreciação dos Mandados de Segurança impetrados contra decisão unipessoal que nega seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da causa, e determina a baixa imediata dos autos, em virtude de haver sido arguida a inconstitucionalidade do § 5º do artigo 897-A da CLT, já em curso no Tribunal Pleno, cuja decisão igualmente afetará processos em curso nas Turmas deste Tribunal-, presto os seguintes esclarecimentos: a aludida suspensão está restrita aos processos vinculados ao Órgão Especial. A menção feita aos processos em curso nas Turmas deste Tribunal- referiu-se exclusivamente à repercussão da futura decisão do presente incidente, que certamente será observada por todos os órgãos desta Corte, como decorrência natural da segurança jurídica. 
    Destarte, inexiste amparo para a pretendida suspensão do trâmite processual.
    No mais, o decisum contém clara e exauriente fundamentação no sentido de que o recurso de revista não demonstrou a transcendência da causa, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT, enfatizando que o tema controvertido, referente ao intervalo previsto no art. 384 da CLT, não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, e que a aferição do critério de transcendência da causa constitui juízo subjetivo do Ministro Relator, não havendo necessidade de a decisão ser extensamente fundamentada, tendo em vista que o legislador assim não determinou, sobretudo em se tratando de agravo de instrumento interposto da decisão que negou seguimento a recurso de revista por não comprovação de pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade recursal. (eDOC 10) 
    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à recepção, pela Constituição Federal de 1988, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário, tema tratado no RE-RG 658.312 (tema 528), paradigma da repercussão geral. Eis ementa desse julgado:
    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. RECEPÇÃO DO ARTIGO 384 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO INTERVALO DE 15 MINUTOS PARA MULHERES ANTES DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 30.4.2012)
    Assim, verifico que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do agravo obstado veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: Rcl-MC 38.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.3.20; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.6.2020; Rcl 41.412, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2019 e Rcl 39.715, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.6.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente